Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESSARCIMENTO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI N. 8.688/93 E MP 540/94. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. Os autos originários tratam de liquidação e cumprimento de sentença individual originado de ação coletiva (processo n.o 15.109/93 – atual numeração PJE n.o 0000805-28.1993.8.07.0001). A referida ação coletiva fora julgada procedente para determinar a devolução de valores indevidamente descontados a título de alíquota previdenciária desde seus lançamentos, atualizados até o efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) a partir do trânsito em julgado.
2. O exame dos autos e do título judicial exequendo indica que a restituição das diferenças relativas à aplicação da alíquota indevida de desconto previdenciário nos contracheques dos servidores distrital parte de janeiro de 1992, cujo fundamento da condenação decorre da inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei n.o 8.162/91(ADI n.o 790/STF), que passou a alíquota previdenciária de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento).
3. O comando judicial transitado em julgado que se busca satisfação por meio do cumprimento individual de sentença tem como fundamento restrito o artigo 9o da Lei 8.162/91, o que não obsta a edição posterior de normas que instituam de forma legal e constitucional a majoração das alíquotas de contribuição previdenciária para os servidores públicos civis, fato concretizado com advento seguinte da Lei n.o 8.688/93 e da MP n.o 540/94, aplicáveis aos servidores públicos do Distrito Federal. Precedentes do STF.
4. Deve ser decotado do cumprimento individual de sentença coletiva o período relativo à vigência superveniente da Lei n.o 8.688/93, assim como o referente aos efeitos posteriores da MP n.o 540/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada.
5. Conforme parâmetros estabelecidos no REsp 1.459.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, quando tratar-se de condenação judicial de natureza tributária, em respeito ao princípio da isonomia.
6. No caso, correta a decisão recorrida que determinou a atualização monetária pelo INPC, com a incidência de juros de mora de 0,5% (meio por cento), desde o trânsito em julgado e, a partir de 02/06/2018, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.
7. Recurso conhecido e desprovido.